Tribunal: TJMT
Processo: 1046553-84.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1046553-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incentivos fiscais, ATP/Adicional de Tarifa Portuária]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (APELANTE), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO (PRODEIC). EXCLUSÃO DE PRODUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO..

I.
Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto por H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória por perda superveniente do interesse processual devido ao término do prazo de vigência do benefício fiscal do PRODEIC, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II.
Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar a quem compete o pagamento dos honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual, quando houve suspensão/cancelamento de benefício fiscal pelo Estado que motivou a propositura da ação.

III.
Razões de decidir:

3. De acordo com o § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil, nos casos de perda do objeto, os honorários advocatícios serão devidos por quem deu causa ao processo.

4. O Estado de Mato Grosso foi quem deu causa à propositura da ação ao suspender/excluir o benefício fiscal do PRODEIC em relação a determinados produtos da empresa mediante a Resolução no 280/2017, conduta que motivou o ajuizamento da demanda para garantir a manutenção do benefício conforme originalmente pactuado.

5. O deferimento da tutela de urgência em favor da parte autora demonstra, em cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pela demandante e a ilegalidade do ato administrativo praticado pelo Estado.

6. A perda superveniente do interesse processual decorreu do mero transcurso do tempo, com o exaurimento do prazo de vigência do benefício fiscal, e não por ato imputável à parte autora.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, devendo arcar com as despesas a parte vencida ou aquela que deu causa à demanda.

IV.
Dispositivo e tese:

7. Recurso provido para reformar a sentença apenas no que concerne à distribuição do ônus da sucumbência, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1. Em caso de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual, decorrente do exaurimento do prazo do benefício fiscal originalmente concedido, o ônus da sucumbência deve ser atribuído à parte que deu causa à instauração do processo.

2. Aplicando-se o princípio da causalidade, positivado no § 10 do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que, com sua conduta, motivou o ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse processual, considerando que o termo de acordo do PRODEIC possuía prazo de vencimento já expirado em 29/02/2022, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa (ID 230079726).

Em suas razões recursais (ID 230079729), a Apelante alega, em síntese, que houve erro na fixação do ônus sucumbencial, pois, como a parte recorrida foi quem deu causa à propositura da ação ao suspender/cancelar ilegalmente o benefício PRODEIC, deveria ser ela a responsável pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, conforme o art. 85, §10, do CPC, que dispõe que "nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".

Aduz que o benefício fiscal foi concedido mediante contrapartidas e regras rigorosas, com investimentos significativos para atender às exigências do programa PRODEIC, e que a ação foi necessária para garantir a manutenção do benefício até o termo final originalmente pactuado. Defende a aplicação do princípio da causalidade, colacionando jurisprudência nesse sentido. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, atribuindo ao apelado o ônus da sucumbência.

Em contrarrazões (ID 230079734), o Estado de Mato Grosso sustenta, em preliminar, a existência de coisa julgada, aduzindo que a apelante já havia impetrado mandado de segurança com o mesmo objeto, autuado sob o no 1008350-84.2017.8.11.0000, no qual a segurança foi denegada. No mérito, defende a legalidade da exclusão dos produtos que não possuem CNAE de indústria de transformação e a ausência de documentos essenciais no momento do enquadramento. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso declinou de suas atribuições no feito (ID 232322682), por entender inexistirem interesses indisponíveis a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação Declaratória ajuizada pela ora Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso com pedido de tutela de urgência para determinar o reenquadramento da parte autora no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC, reincluindo os produtos "milho beneficiado, soja beneficiada, milho vermelho e farelo gordo de soja", excluídos pela Resolução no 280/2017, de 07/05/2017, do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial - CEDEM.

A tutela de urgência foi deferida, determinando o reenquadramento da autora, de forma integral, no PRODEIC, abrangendo todos os produtos previstos no Termo de Acordo, até o prazo de vencimento estabelecido (10 anos), qual seja, 29 de fevereiro de 2022, mantendo integralmente o termo de acordo e aditivos celebrados da forma como inicialmente aprovado (ID 40020040).

Inicialmente, cumpre analisar a
preliminar de coisa julgada
suscitada pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões.

Sustenta o apelado que a matéria em discussão já foi objeto de julgamento no Mandado de Segurança no 1008350-84.2017.811.0000, impetrado pela ora apelante, no qual a segurança foi denegada, com trânsito em julgado em 05/10/2020.

Ocorre que a presente apelação versa exclusivamente sobre a questão da atribuição do ônus sucumbencial em caso de extinção do processo por perda superveniente do interesse processual, não havendo discussão acerca do mérito da questão originária sobre o reenquadramento no PRODEIC.

Ademais, a discussão sobre os critérios de fixação da sucumbência não ficou abrangida pela coisa julgada formada naquele mandado de segurança, constituindo questão autônoma no presente feito.

Assim,
rejeito a preliminar de coisa julgada suscitada pelo apelado.

No mérito, o ponto central da controvérsia recursal consiste em definir se, na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual, decorrente do exaurimento do prazo do benefício fiscal originalmente concedido, a quem deve ser atribuído o ônus da sucumbência: à parte autora, conforme decidido na sentença, ou à parte demandada, como pretende a apelante.

A questão deve ser analisada à luz do princípio da causalidade, segundo o qual os ônus processuais, incluindo as custas e honorários advocatícios, devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo. Tal princípio encontra-se expressamente positivado no §10 do art. 85 do Código de Processo Civil, que estabelece: "Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo."

No caso em apreço, verifico que a ação foi proposta pela ora apelante em decorrência do ato da Administração Pública Estadual que, por meio da Resolução no 280/2017, excluiu do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC determinados produtos comercializados pela empresa autora (milho e soja beneficiado, milho vermelho e farelo gordo de soja), sob o fundamento de que não possuíam CNAE de Indústria de Transformação.

A tutela de urgência foi concedida em favor da parte autora, determinando o reenquadramento integral da apelante no PRODEIC, abrangendo todos os produtos previstos no Termo de Acordo até o prazo final de vigência (29/02/2022). Tal decisão antecipada demonstra, em cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pela demandante e a ilegalidade do ato administrativo praticado pelo Estado.

Portanto, foi o ato administrativo praticado pelo Estado-réu que motivou a propositura da ação pela parte autora, configurando-se como a causa determinante da instauração do processo. A extinção do feito por perda superveniente do interesse processual ocorreu em virtude do mero decurso do tempo, com o término da vigência do Termo de Acordo do PRODEIC, e não por fato imputável à parte autora.

Corroborando esse entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em caso análogo, consoante se extrai do seguinte julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DO APELANTE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de o Estado ter dado causa à propositura da demanda extinta pela perda superveniente do objeto impõe a sua condenação aos ônus sucumbenciais
." (TJMT, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível no 1008382-97.2016.8.11.0041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, julgado em 06/12/2022) (destaquei)

No caso em tela, constata-se situação similar, em que o ato administrativo praticado pelo Estado-réu, excluindo determinados produtos do benefício fiscal do PRODEIC, motivou a propositura da ação pela parte autora para garantir a manutenção do benefício conforme originalmente pactuado. Tanto é assim que a tutela antecipada foi deferida em favor da parte autora, reconhecendo-se, em cognição sumária, a probabilidade do seu direito.

Impende consignar que a perda superveniente do interesse processual decorreu do mero transcurso do tempo, com o exaurimento do prazo de vigência do benefício fiscal, e não por ato imputável à parte autora. Assim, aplicando-se o princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo, no caso, o Estado-réu.

Nesse sentido, tem-se consolidado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
A condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes
" (STJ, REsp 1.801.071/RJ, citado no AgInt no AgInt no REsp 1804831/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Portanto, considerando que o Estado de Mato Grosso, ao excluir determinados produtos do benefício fiscal do PRODEIC mediante a Resolução no 280/2017, deu causa à propositura da presente ação declaratória, aplicando-se o princípio da causalidade, positivado no §10 do art. 85 do CPC, deve ser reformada a sentença para atribuir ao réu o ônus da sucumbência.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença apenas no que concerne à distribuição do ônus da sucumbência, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§3o e 10, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025